Tribunal: TJSP
Processo: 0014801-72.2017.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de omissão. Pretensão de reexame de matéria fático-probatória e prequestionamento. Inviabilidade. Decisão suficientemente clara e devidamente fundamentada. Objetivo alheio ao recurso. Embargos rejeitados.